Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA. VALIDADE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI LOCAL No 6.375/2019.
1. A hipótese consiste em examinar a licitude da nova forma de cálculo para a apuração da alíquota do ICMS instituída pela Lei local no 6.375/2019, que alterou a redação da Lei no 5.005/2002.
2. A Lei no 6.375/2019 foi editada de acordo com o devido processo legislativo, tendo sido editada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em respeito ao princípio previsto no art. 150, inc. I, da Constituição Federal.
3. A nova metodologia de apuração do ICMS pode ser compreendida a partir da interpretação que promove a preservação da coerência intrassistêmica. 3.1. A alíquota interna prevista no art. 2o, inc. I, da Lei em referência, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no art. 3o, inc. V, da mesma Lei. 3.2. Portanto, a metodologia de apuração do ICMS definida pelo art. 3o, inc. V, da Lei distrital no 5.005/2002 (com alteração promovida pela da Lei local no 6.375/2019) é válida e deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.